Tribunal: TJES
Processo: 5011879-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação compulsória; Custódia de Doente Mental Sem Autorização do Responsável
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011879-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEYSON MACHADO CORTELETTI

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR TRANSTORNO MENTAL (ESQUIZOFRENIA PARANOIDE). TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL APENSO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Pleiteia, liminarmente, prisão domiciliar ou, subsidiariamente, transferência para HCTP até conclusão do incidente, ou determinação para que o juízo analise o incidente e adote medida cautelar diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
deve ser conhecido diante da alegação de ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta ilegalidade manifesta em cognição sumária, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se, em razão do diagnóstico de esquizofrenia, cabe a concessão de prisão domiciliar ou transferência para HCTP antes da conclusão do incidente de insanidade mental, ou se há omissão judicial que justifique a intervenção substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é conhecido, pois, tratando-se de processo eletrônico, a análise das peças necessárias pôde ser realizada diretamente nos autos digitais, suprindo o vício apontado.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova idônea da extrema debilidade do agente e da insuficiência/inadequação do atendimento no estabelecimento prisional, conforme art. 318 do CPP, ônus que não se encontra cumprido de forma inequívoca nos autos.

5. A internação provisória em estabelecimento de saúde mental depende de prévia conclusão pericial sobre inimputabilidade ou semi-imputabilidade, nos termos do art. 319, VII, do CPP, razão pela qual não se justifica sua imposição sem laudo conclusivo.

6. Não há omissão judicial injustificada: o incidente de insanidade mental encontra-se instaurado e apenso, com exame agendado, e o juízo adotou medidas provisórias de proteção, de modo que não se configura morosidade imputável ao juízo de origem.

7. O
habeas corpus
não se presta à dilação probatória exigida para solução do incidente de insanidade mental; cabe ao juízo de primeiro grau a produção e valoração das provas periciais e a eventual aplicação de medida cautelar diversa quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise das peças em autos eletrônicos supre eventual deficiência documental da impetração em
habeas corpus.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por doença grave, exige prova idônea da extrema debilidade e da inadequação do atendimento prisional, na forma do art. 318 do CPP.

3. A internação provisória em hospital de custódia está condicionada à prévia conclusão pericial sobre inimputabilidade ou semi-imputabilidade, nos termos do art. 319, VII, do CPP.

4. O
habeas corpus
não substitui a instrução pericial do incidente de insanidade mental; compete ao juízo originário a apreciação probatória e a adoção de medidas adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312, 313, 318 e 319, VII; CP, arts. 121, caput; 14, II; 129, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024; HC n. 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011879-46.2025.8.08.0000

PACIENTE:
KLEYSON MACHADO CORTELETTI

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
ÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KLEYSON MACHADO CORTELETTI

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos do processo nº 5027367-66.2025.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que
(i)
o paciente possui diagnóstico formal de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) desde 2010;
(ii)
o ambiente prisional é inadequado para acolher o paciente; e
(iii)
a omissão da autoridade judiciária na análise do incidente de insanidade mental.

Por tais motivos, pleiteia liminarmente a transferência do Centro de Detenção Provisória de Serra/ES para o regime de prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, a transferência para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) até conclusão do incidente de insanidade mental ou a determinação ao juízo de origem para que analise o incidente de insanidade mental e adote medida cautelar alternativa à prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15100044.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16042708, opinou pelo
não conhecimento
da impetração.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, “
ante a ausência de prova pré-constituída a comprovar flagrante ilegalidade e indevida supressão de instância
”.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
considerando que o processo de referência é eletrônico, revela-se adequado o conhecimento do
writ
, uma vez que, mediante simples consulta aos autos digitais, foi possível acessar todas as peças necessárias à adequada análise do feito.

Constata-se, assim, o suprimento do vício alegado, sem qualquer comprometimento à regularidade do feito.

Em situação análoga, destaco:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Ademais, em que pese o impetrante não tenha formulado os pleitos referentes ao presente
writ
no bojo da ação originária (nº 5027367-66.2025.8.08.0024), verifico que a matéria foi analisada pelo juízo de origem nos autos do incidente de insanidade mental (nº 5028863-33.2025.8.08.0024), apenso aos autos originários, conforme verifica-se na decisão do ID 74960593 (autos do incidente de insanidade mental):

“[...] 4. Deixo de analisar o pedido de conversão de prisão preventiva nestes autos, devendo a Defesa formulá-los nos autos principais.

5. Quanto ao pedido subsidiário de transferência para o HCTP, a medida não encontra respaldo legal nesta fase processual, vide artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, que condiciona a internação provisória à prévia conclusão pericial quanto à inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado – o que se busca apurar por meio do incidente instaurado, como bem asseverado pelo Parquet.

5. Diante da anuência do órgão ministerial ao pedido subsidiário defensivo, determino seja oficiado à SEJUS e a Unidade Prisional, de imediato, para que transfira o autuado KLEYSON MACHADO CORTELETTI, para uma cela isolada, individual e segura, de modo a resguardar sua integridade física e psíquica, bem como a segurança dos demais internos e servidores da unidade prisional.

6. Oficie-se ao HEAC – Hospital Estadual de Atenção Clínica, para que encaminhe, no prazo de cinco dias, de todos os laudos, prontuários, relatórios médicos e demais documentos clínicos emitidos durante o período de internação de KLEYSON MACHADO CORTELETTI. [...]”

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

Superado tal ponto, passo à análise do mérito do
writ
.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Denota-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121,
caput
, do CP (homicídio), na modalidade prevista no art. 14, II do CP (tentativa) e art. 129,
caput
do CP (lesão corporal).

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão, acatando o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, senão vejamos (ID 15092309):

“(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. No presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado evidenciando, neste momento processual, o
fumus

comissi delicti
.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, pela gravidade concreta, considerando o modus operandi, eis que lesionou duas pessoas, com arma branca, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. (...)”

De início, acerca do decreto prisional em si, não foi possível verificar, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade evidente.

Com efeito, acerca do instituto da prisão domiciliar, o art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo, para tanto, necessária prova idônea dos requisitos estabelecidos na norma processual.

A prisão domiciliar, portanto, trata-se de medida excepcional nos casos em que restaram evidenciados os requisitos para decretação da medida cautelar extrema, como é nos presentes autos.

Nas hipóteses de doença grave, é possível conceder ao preso preventivamente o benefício da prisão domiciliar, quando demonstradas a gravidade do estado de saúde e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a devida assistência médica.

Neste ponto, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e
que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, embora o impetrante afirme que o paciente é “
portador de esquizofrenia paranóide
”, o que recomendaria, em tese, a prisão domiciliar, não houve nenhuma demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde do paciente,
tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que s
eu transtorno
demanda
.

Além disso, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente (tentativa de homicídio e lesão corporal contra vítimas distintas), se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva.

Superado este tópico, passo a analisar quanto ao pedido de internação em hospital psiquiátrico.

Neste ponto, saliento que a efetiva incapacidade de se autodeterminar só poderá ser devidamente analisada com eventual incidente de insanidade mental instaurado nos autos de conhecimento, sendo certo que a análise do referido pedido, nesta via estreita do
Habeas Corpus
, se torna de todo inviável sem qualquer laudo conclusivo, sendo necessária verdadeira dilação probatória.

Com efeito, a ausência de um laudo oficial que ateste a condição de incapacidade do paciente inviabiliza a avaliação precisa e fundamentada da necessidade e viabilidade da internação.

Quanto ao pleito de
“
reconhecimento do constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva sem análise do incidente de insanidade mental, determinando-se ao juízo de origem a imediata apreciação do referido incidente e a adoção de medida cautelar alternativa compatível com a situação clínica do paciente”
, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, o incidente de insanidade mental nº 5028863-33.2025.8.08.0024 foi distribuído na data de 28/07/2025 e recebido em 30/07/2025. Ademais, o exame médico psiquiátrico do paciente foi agendado para 02/09/2025 (ID 75114103, autos do incidente de insanidade mental), de modo que se encontra aguardando a juntada do laudo médico, não havendo que se falar em morosidade judicial na análise do referido incidente. Destaco ainda que a autoridade coatora manifestou-se pela impossibilidade de fixação de medida cautelar diversa à prisão, conforme ID 15092309.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.